Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701475-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSIMAR VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito (PJe n. 0719082-06.2025.8.07.0009), deferiu a tutela provisória para determinar ao réu que se abstivesse de realizar qualquer retenção, bloqueio, compensação ou provisionamento de valores oriundos da remuneração do autor, bem como liberasse eventuais quantias já retidas, fixando multa diária. Em suas razões, o recorrente alega que todos os contratos celebrados com o agravado foram firmados regularmente, com adesão eletrônica segura e autorização expressa para débito automático em conta corrente. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a autorização válida concedida pelo mutuário e violou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente utilizada para recebimento de salários enquanto houver autorização do devedor. Argumenta que a suspensão dos descontos compromete a boa-fé contratual, cria desequilíbrio na relação jurídica e transfere integralmente ao banco o risco da inadimplência, ocasionando perigo de dano inverso. Assinala que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, uma vez que o agravado não demonstrou probabilidade do direito nem risco de dano. Defende que a autorização de débito automático constitui garantia essencial do contrato, não sendo possível sua revogação unilateral, especialmente diante de cláusula expressa ajustada entre as partes e da inexistência de qualquer vício de consentimento. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral do decisum, com o reconhecimento da validade da cláusula de débito automático, o afastamento da multa fixada e a revogação da tutela deferida na origem. Preparo regular (ID 80267191). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão recursal volta-se contra o deferimento do pedido de tutela de urgência, por meio do qual o Juízo de origem determinou que o Banco agravante se abstenha de realizar qualquer retenção, bloqueio, compensação ou provisionamento de valores oriundos da remuneração do autor, determinando, ainda, a imediata liberação de quantias já retidas, sob pena de multa. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Josimar Vieira da Costa ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência contra BRB Banco de Brasília S.A., alegando retenção integral de seu salário para compensar dívida de cartão de crédito, sem autorização judicial ou contratual válida. Decido. A controvérsia versa sobre a legalidade da retenção integral do salário do autor pelo réu, sob alegação de inadimplemento de fatura de cartão de crédito. A análise deve considerar os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, bem como a proteção constitucional e infraconstitucional às verbas de natureza alimentar. No caso concreto, há verossimilhança suficiente na alegação de bloqueio integral de salário para satisfação de dívida de cartão de crédito. Os extratos bancários acostados demonstram que o autor tem recebido seus vencimentos e, na sequência, há débitos automáticos que exaurem quase por completo sua disponibilidade financeira mensal. A probabilidade do direito repousa também no que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, segundo o qual “são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. O perigo de dano também se mostra evidente, pois o provisionamento integral da remuneração compromete, de imediato, a subsistência do autor e de sua família, impedindo-o de prover alimentação, moradia, saúde e demais despesas essenciais. O prejuízo é atual e contínuo, renovando-se a cada crédito de salário. Trata-se de violação continuada de natureza alimentar, cuja reparação tardia, ainda que possível, não impede o dano irreversível à dignidade do consumidor, razão pela qual a urgência se apresenta de forma inequívoca. A medida requerida é reversível, uma vez que o banco poderá buscar os valores eventualmente devidos pela via judicial adequada, inexistindo risco de irreparabilidade à instituição financeira. Assim, presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser deferida para impedir que o réu continue a reter verba salarial e para garantir a imediata liberação de eventuais valores já bloqueados. Defiro a tutela de urgência, para determinar que o BRB – Banco de Brasília S/A se abstenha de realizar qualquer retenção, bloqueio, compensação ou provisionamento de valores oriundos da remuneração do autor, creditados em sua conta bancária, devendo assegurar-lhe o acesso integral aos seus vencimentos. Determino, igualmente, a imediata liberação de eventuais valores já retidos ou provisionados. Fixo multa diária de R$ 300,00, limitada a 30.000,00, para o caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração futura, se necessária. (...) Em que pese o entendimento do Juízo a quo, considero não ser viável o deferimento da medida no atual estágio em que se encontra a demanda originária. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. A despeito da existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta 8a Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes da Oitava Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1808930, 0743630-93.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955624, 0741834-33.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Na hipótese dos autos, o requerente junta aos autos um print de tela em que consta saldo aprovisionado em sua conta bancária e fundamenta a pretensão veiculada na origem sob argumento de que os descontos aprovisionados para pagamento de sua fatura do cartão de crédito consomem a totalidade do valor do seu salário, motivo pelo qual requereu o cancelamento junto ao Banco requerido, com base na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, contudo, a instituição financeira se recusou a promover a medida. Não obstante, não há nos autos quaisquer elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, em princípio, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos débitos em discussão, os quais, inclusive, são reconhecidos como legítimos pelo demandante. Apesar disso, postula o cancelamento do aprovisionamento de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem a integralidade de seus rendimentos. Assim, diante das circunstâncias delineadas nos autos, não vislumbro acerto na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto não há, prima facie, probabilidade do direito estampada na pretensão autoral, sendo necessário aguardar a regular instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa. DISPOSITIVO Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator